Tribunal: TCU
Processo: 018.166/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10948/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 018.166/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Alves Dias (XXX.485.062-XX); Benilton Pereira Fagundes (XXX.830.642-XX); Cidiany dos Santos Alves (XXX.892.132-XX); Darley Flores Barbosa (XXX.834.222-XX); Eleonora Sampaio Sales (XXX.950.702-XX); Erly Vieira de Souza (XXX.914.992-XX); Luan Ferreira dos Santos (XXX.111.922-XX); Lyndon Johnson Alves Leal (XXX.942.862-XX); Maria Alice Pinto de Almeida (XXX.260.201-XX); Maria de Jesus Resende Silva (XXX.335.112-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.